Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708302-10.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal ajuizada por GRACIMAR BRASILEIRO LANDIM, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal (id 15510019), em face do acórdão proferido pela 1a Turma Criminal, no processo n. 2018.05.1.002255-9 (id 15510024), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente e manteve sua condenação como incurso no art. 329, § 1o, do Código Penal (resistência qualificada), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, e no art. 331 do Código Penal (desacato), à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas a serem cumpridas em regime semiaberto. O requerente postula a revisão da condenação que lhe imposta, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Sustenta que o judiciário tem o dever de analisar todas as provas existentes nos autos. Por fim, sustenta que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da revisão criminal e, caso conhecida, pela improcedência da ação (id 15794336). É o relatório. Decido. O pedido ora examinado, visando à revisão de processo-crime no qual o requerente foi condenado pelos crimes de resistência qualificada e desacato, não merece ser admitido. O requerente pleiteia a revisão criminal da ação penal n. 2018.05.1.002255-9, na qual foi condenado como incurso no art. 329, § 1o, do Código Penal (resistência qualificada), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, e no art. 331 do Código Penal (desacato), à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas a serem cumpridas em regime semiaberto. Compulsando os autos, verifica-se que a aludida condenação criminal não transitou em julgado. A revisão criminal, de natureza eminentemente constitutiva, visa a invalidar a entrega da prestação jurisdicional, em face de injustiças ou erros judiciários, apresentando-se como remédio jurídico para tutelar o direito de liberdade. Como medida de exceção é apta a desconstituir a coisa julgada, motivo pelo qual não se trata de sucedâneo recursal e é admitida somente em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, indicadas no art. 621 do Código de Processo Penal, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. (grifos nossos) Além do mais, consoante dispõe o § 1o do artigo 625 do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. Conforme se extrai da consulta processual aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, o processo originário ainda está em curso, visto que se encontra pendente de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo em recurso especial interposto pelo requerente. Contra o acórdão proferido pela 1a Turma Criminal deste TJDFT, o requerente interpôs, nos autos da ação penal n. 0002235-26.2018.8.07.0005, recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Ao realizar o juízo de admissibilidade, o Presidente desta e. Corte de Justiça inadmitiu o recurso especial. Posteriormente, o requerente interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu o processamento do Resp. Em seguida, não havendo hipótese de retratação e em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, o Presidente determinou a remessa do agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Por fim, conforme se extrai da certidão de id 14700990, constante da Ação Penal n. 0002235-26.2018.8.07.0005, os autos foram remetidos ao STJ em 4/3/2020, estando pendente de julgamento pela Corte Superior. Assim, a ausência do trânsito em julgado definitivo da condenação ora impugnada impede a regular instrução da ação revisional, por ausência dos pressupostos legais, de modo que a inadmissão da revisão criminal é medida que se impõe, com fundamento no art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, julgo extinta a revisão criminal. Operada a preclusão, ao arquivo. Brasília, 5 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador